Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que indeferiu o pedido de aplicação de multa (astreintes) por suposto descumprimento de decisões judiciais relativas à implantação e revisão de benefício de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de que o INSS comprovou o cumprimento das obrigações dentro dos prazos fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo descumprimento, parcial ou tardio, das decisões judiciais pelo INSS no cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, de modo a justificar a aplicação das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória, prevista no art. 139, IV, do CPC, constitui medida coercitiva destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, devendo incidir apenas diante de comprovado descumprimento da ordem judicial.
4. No caso concreto, foi observado quanto à determinação de implantação do benefício, o INSS juntou comprovação de cumprimento antes do termo final do prazo, bem como que, igualmente, que na determinação de revisão da RMI e MR do benefício, a autarquia comprovou o cumprimento dentro do prazo estipulado pelo d. Juízo a quo.
5. Diante do cumprimento tempestivo das obrigações, não há mora ou descumprimento apto a ensejar a aplicação de astreintes, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e de enriquecimento sem causa da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento:
1. A aplicação de astreintes somente é cabível em caso de comprovado descumprimento da obrigação judicial no prazo fixado.